Tribunal: TJMT
Processo: 0001338-37.2017.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001338-37.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VERACI LUIZ SEGATTO - CPF: 105.205.701-20 (APELANTE), SORAYA MARANHAO BAGIO - CPF: 872.498.121-49 (ADVOGADO), ODETE NUNES SEGATTO - CPF: 205.350.901-53 (APELANTE), ODENETE MARIA NUNES - CPF: 284.596.871-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), JOAO DE DEUS NUNES - CPF: 005.430.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO NUNES - CPF: 205.403.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDYMARCIO NUNES DE ARAUJO - CPF: 970.593.821-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, IV DO CPC – VIABILIDADE – DETERMINAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL E NOVA ATRIBUIÇÃO DE VALOR DA CAUSA – NÃO ATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em deserção, eis que houve pedido de gratuidade em segundo grau, inclusive para o pagamento ao final, não havendo inclusive demonstração pela parte Apelada, acerca de ausência de hipossuficiência dos Apelantes, de modo que prevalece o princípio que homenageia o acesso ao Judiciário.

À luz do artigo 485, IV, não havendo atendimento à determinação judicial de emenda da inicial, após a devida intimação, impõe-se a extinção do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
VERACI LUIZ SEGATTO e OUTRO(S)
(ID. Num. 241174663), contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0001338-37.2017.8.11.0032, Cód. 72916, movida em desfavor
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
ora Apelada,
DETERMINOU
o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil. E, por fim,
JULGOU EXTINTO
o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de angularização processual. Também não houve condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Em síntese, os Apelantes dizem que “(...) são garantidores hipotecários da dívida e proprietários de parte do imóvel penhorado, objeto do processo principal. Comprovam que não foram devidamente citados ou intimados sobre a penhora e a imissão na posse, tornando os embargos tempestivos, em conformidade com o artigo 675, parágrafo único do CPC”; e que a “(...) dívida em questão decorre de uma cédula de crédito bancário no valor de R$ 1.600.443,66, com vencimento final em 30/05/2018”; que “(...) Após o vencimento da primeira parcela, o banco iniciou a execução e a expropriação do imóvel hipotecado”; que “(...) Os apelantes sustentam que a dívida poderia ser satisfeita com a venda de parte do imóvel, mas o banco expropriou toda a área, causando-lhes prejuízos significativos e desproporcionais”.

Asseveram que “(...) Existem nulidade dos atos processuais subsequentes à penhora, incluindo a imissão na posse, devido à ausência de intimação dos garantidores hipotecários, conforme exige o artigo 835, §3o do CPC. A falta de intimação dos garantidores impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando o artigo 5o, LV da Constituição Federal, que assegura esses direitos fundamentais. Além da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente decidido que a ausência de intimação dos proprietários do bem penhorado configura nulidade absoluta, ensejando a anulação dos atos processuais (...)”.

Os Apelantes argumentam que “(...) agiram de boa-fé e foram surpreendidos pela execução e expropriação total do imóvel, sem a devida intimação e possibilidade de defesa”; que “(...) A decisão de primeira instância causou-lhes graves prejuízos ao não permitir a venda parcial do imóvel para quitação da dívida e ao não garantir seus direitos processuais básicos”.

Pedem “(...) a anulação dos atos processuais viciados e a concessão de prazo adicional para regularização das pendências processuais, conforme princípios do devido processo legal e da justiça. Ao final requerem a anulação da Imissão na Posse da decisão que concedeu a imissão na posse do imóvel ao embargado, por falta de intimação dos garantidores hipotecários, com base no artigo 247 do CPC. Solicitam o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes à penhora, em virtude da ausência de intimação, conforme o artigo 278 do CPC. Pedem a concessão dos benefícios da justiça gratuita, dada a incapacidade financeira dos embargantes de arcar com as custas processuais, nos termos do artigo 98 do CPC. Os apelantes requerem o prosseguimento do processo, garantindo-se aos embargantes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a reabertura de prazos para manifestação e a possibilidade de quitação parcial da dívida”.

Apontam como sendo estes os pedidos formulados nos Embargos à Execução; e mencionam que merece reforma a sentença que extinguiu os Embargos de Terceiros, sem resolução de mérito por ausência de complementação de custas.

Sustentam que “(...) A sentença de id. 157870853 merece ser reformada porque não oportunizou o recolhimento ao final do processo, uma que a inercia que gerou a correção do ao valor da causa foi gerado pela inércia do próprio judiciário em não disponibilizar magistrado na Comarca de Rosário Oeste, não podendo o Apelante ser obrigado a arcar com essa demora (...)”.

Defendem a impossibilidade do cancelamento da distribuição ante à ausência de complementação das custas iniciais – processo distribuído em março/2017: “(...) O processo foi distribuído em 05/05/2017, inicialmente tramitou em meio físico. Em 16 de fevereiro de 2022, o processo foi digitalizado e migrado para o Sistema PJe, conforme Portaria Conjunta PRES-CGJ no 371 de 8 de junho de 2020. Foram recolhidas custas iniciais no valor de R$ 2.000,00, conforme a Tabela de Custas Judiciais do Estado de Mato Grosso na época. Houve outro recolhimento adicional de R$ 500,00 para a juntada de documentos e requerimentos específicos durante o andamento do processo. O valor total de custas processuais recolhidas foi de R$ 2.500,00, valor este suficiente para cobrir as custas processuais conforme tabela vigente à época da propositura da ação, em 2017”.

Afirmam havia possibilidade de saneamento do vício; e que “(...) Em vista do exposto, fica claro que a extinção do processo por suposta insuficiência no recolhimento de custas processuais, sem a devida intimação para complementação, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal”.

Dispõem que “(...) A r. sentença id. 157870853 extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se na falta de complementação das custas processuais e na atribuição incorreta do valor da causa, mas deixa de considerar o ano da distribuição do processo, as condições dos Apelantes/Embargantes e também não considerou a possibilidade de recolhimento ao final, por isso deve ser reformada, diante do cerceamento de defesa que está produzindo”.

Alegam que a sentença deve ser reformada em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ausência de justificativa adequada para a extinção.

Requer “(...) a) O recebimento e provimento do presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença id 157870853 de primeiro grau, que extingue sem julgamento de mérito, sob pena de causar cerceamento de defesa, o que desde já fica requerido, levando em consideração que o processo foi distribuído em 05/05/2017, ainda físico e por inércia do Judiciário não teve andamentos, não podendo agora haver correção; b) A concessão de prazo adicional para que os apelantes possam complementar as custas processuais, considerando sua situação financeira; c) O prosseguimento do processo para análise de mérito dos Embargos de Terceiro”.

Em contrarrazões, a Apelada pugna, preliminarmente, pela determinação de complementação do valor das custas processuais recursais, sob pena de deserção. No mérito, requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – pedido de complementação de custas recursais, sob pena de deserção.

A pretensão de que os Apelantes complementem o valor das custas do recurso não merece prosperar, eis que apesar de ter sido negado o pedido de justiça gratuita pelo Juízo “a quo”, o fato é que a sentença isentou a parte autora dos ônus sucumbenciais, quando determinou o cancelamento da distribuição do processo.

Ademais, os recorrentes, quando da apresentação do recurso, fizeram constar o seguinte:

“(...) 1- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL Os Apelantes requerem que sejam concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça quanto ao presente recurso, nos termos do Art. 98 e seguintes, CPC e artigo 5o, LXXIV, C.F., tendo já juntado aos autos a respectiva declaração de hipossuficiência financeira e comprovado pela documentação acostada ao feito, não ter condições de arcar com as custas processuais, bem como com as custas do presente recurso. Justifica-se o pedido acima, porque as custas ainda não foram complementadas, muito embora haja pedido de gratuidade para complementação ao final e recolhimento das custas conforme distribuição do processo no de 2017, não podendo agora, diante da inércia do Judiciário (ausência de magistrado na comarca) ser as partes Apelantes obrigadas a recolher custas atuais, onde não possuem condições, por tais motivos justifica-se o pedido de gratuidade”.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela viabilidade de acesso ao Judiciário, eis que o pedido de gratuidade acerca da complementação fora formulado e não houve insurgência direta quanto à hipossuficiência requerida pela Apelada, em contrarrazões.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0001338-37.2017.8.11.0032, Cód. 72916, movida por
VERACI LUIZ SEGATO e OUTRO(S)
, em desfavor
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT,
ora Apelada,
DETERMINOU
o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil. E, por fim,
JULGOU EXTINTO
o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Não foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de angularização processual. Também não houve condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Pois bem.

Atento às razões e aos termos da sentença, tem-se que não merece reforma o julgado.

É que, efetivamente, os Autores/Apelantes não cumpriram, não atenderam à determinação judicial de emenda da inicial e recolhimento de custas complementares, eis que inicialmente deram valor equivocado à causa em deslinde (Embargos de Terceiros, face à execução, cujo objeto é a proteção do imóvel de matrícula n. 001 do CRI de Rosário Oeste, com área de 544,05 há, no valor de R$ 3.267.000,00).

Não houve a correta atribuição do valor à causa, sendo as partes Autoras/Apelantes devidamente intimadas para tal.

Desse modo, malgrado as razões recursais, não há como reformar a sentença, cujo trecho ora transcrevo:

“(...)
2.
O processo deve ser extinto, isso porque o exequente, apesar de intimado para tal desiderato, não procedeu com a atribuição correta ao valor da causa. Justifico.

A parte busca proteção do imóvel a matrícula n.o 001 do CRI de Rosário Oeste, com área de 544,05 há, pelo valor de R$3.267.000,00, valor superior à execução, contudo, atribuiu o valor à causa, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), completamente destoante da realidade.

O art. 321 do CPC dispõe que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

3.
Assim,
DETERMINO
o cancelamento da distribuição do processo, com fundamento no art. 321, p. único, do Código de Processo Civil.

Por fim, tratando-se de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, este Juízo
JULGA EXTINTO
o feito sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual, bem como incompatível a condenação no pagamento das custas processuais, ante a determinação do cancelamento da distribuição.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
o processo com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo”.

A esse respeito, já me manifestei em julgado nesta Câmara Cível:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓTIA DE NULIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO C/C DANO MORAL - COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS - INTIMAÇÃO PESSOAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ARTIGO 485, IV, DO CPC/15 - INÉRCIA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Restando evidenciado nos autos não ter a parte cumprido a determinação de complementar o pagamento das custas processuais, deve ser mantida a extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil. Ademais, a extinção do processo com base no art. 290 do CPC não exige prévia intimação pessoal da parte.

Fixados os honorários em percentual mínimo de 10%, sobre o valor da causa, que não é baixo ou de valor inestimável, não há que falar em adequação do valor dos honorários advocatícios, para fins de aplicação do §8 do artigo 85 do CPC ou sua redução.

(N.U 0006613-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de fixar verba honorária em sede recursal, eis que não houve fixação pelo Juízo “a quo”, de modo que não há o que majorar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025